Tribunal: TJMT
Processo: 1039466-89.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039466-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA FRANCIELLY ALMEIDA AGUIAR - CPF: 031.102.551-03 (APELADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039466-89.2023.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROTESTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA - INDEVIDO –
HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA -
DANOS MORAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao banco demonstrar licitude do protesto, máxime se há comprovação da quitação da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova.

A fixação do valor da indenização por danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039466-89.2023.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARCIA FRANCIELLY ALMEIDA AGUIAR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
:
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Marcia Francielly Almeida Aguiar
.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 237922655): O banco argumenta que agiu dentro de seu direito como credor ao protestar o contrato devido ao atraso nos pagamentos. Sustenta que a responsabilidade pela baixa do protesto incumbe ao autor, de modo que entende não caber indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, para reduzir o valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 237922658): Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039466-89.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a autora que as partes firmaram negociação das parcelas devedoras do financiamento do veículo Hyundai HB20, cor prata, ano/modelo 2013/2014, placa OAY0I56,
com pagamento inicial de R$ 2.853,15 e depois de negociado as dívidas, alega a requerente estar adimplente com suas obrigações.

Afirma que o banco mantém indevidamente protesto em seu nome no Cartório de Protesto de Títulos.

Do exame, verifica-se que a autora comprovou a realização de protesto pela ré, referente ao contrato nº 3605553920, no valor de R$ 22.860,78, em 30.08.2022 (Id. 237922159).

Insta salientar que a autora comprovou que a obrigação entre as partes está devidamente quitada (Id. 237922168) e ajuizou a ação para requerer indenização por danos morais, porque o banco não realizou a baixa do protesto.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar as condenações impostas ao banco e declarar a validade da cobrança.

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA QUITADA
– DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54/362/STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp.

No caso, nota-se que o débito referente à dívida que deu origem ao protesto, no valor de R$22.860,78, foi renegociada em 30/08/2022 e se manteve em dias conforme comprovante de Id. 237922162 e seguintes.

Contudo, o banco apresentou o protesto em 21/12/2022, após a regularização dos débitos em atraso (Id. 237822171).

Realça-se que a parte requerida somente efetuou o cancelamento do protesto após a concessão da liminar na presente ação.

Assim, verifica-se que a apelante agiu de forma ilícita, porque realizou protesto de dívida já quitada.

Dessa maneira, resta comprovada a ilicitude do protesto, porquanto foi feito de título já pago. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA MERCANTIL EXAURIDA PELA ENTREGA DA MERCADORIA E INTEGRAL PAGAMENTO DO RESPECTIVO PREÇO, FEITO, ALIÁS, ANTES DA DATA DA ENTREGA DA MERCADORIA – EMISSÃO DE DUPLICATA, CERCA DE TRÊS ANOS DEPOIS, COM BASE NA MESMA OPERAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA E ENCAMINHAMENTO DO TÍTULO INVÁLIDO PARA LAVRATURADE PROTESTO – PROTESTO EFETIVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PROVA DO DANO “IN RE IPSA” NOS CASOS DE INSCRIÇÕES RESTRITIVAS OU PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS, MESMO QUE SEJA O PREJUDICADO SEJA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Não resta dúvida quanto ao caráter ilícito, abusivo e lesivo do ato praticado pelo credor que ciente da quitação da dívida, apresenta o título quitado para protesto. 2. O protesto indevido de título, ainda que efetivado contra pessoa jurídica, considerar-se-á a prova do dano “in re ipsa”, ou seja, derivada do ato lesivo em si, abstração da prova de qualquer outro efeito concreto daninho decorrente.
(TJMT – AP 102057/2017. Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO - 1ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 12.02.2018

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 37, § 6º da CF e disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. “A recusa injustificada da transferência de titularidade da unidade consumidora ocasiona dano extrapatrimonial ao consumidor” (TJRO - RI - 70111560720198220002 - Data de Julgamento: 06/06/2020).
No caso de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. (N.U 1001053-20.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova. Nessa perspectiva:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)
.

2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo.

3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão do protesto indevido de título, foi fixado o valor de indenização de R$ 18.660,00 (dezoito mil e seiscentos e sessenta reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante à autora, a título de danos morais.

4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 444194/SC – Rel. Ministro SIDNEI BENETI. Julgado em 24.04.2014)

Assim, demonstrados os requisitos da reparação civil, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

No que diz respeito ao critério de fixação dos honorários advocatícios, observa-se a regra do art. 85, §8º do CPC que determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, é caso de honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.500,00 não se mostra desarrazoado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA
– PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. (AP 1044047-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC
- RECURSO DESPROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA , OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC
- RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa , observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1026742-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$4.000,00 (quatro mil reais) não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024